Tribunal: TJES
Processo: 0004266-28.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004266-28.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALTERNANTERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: EDINOMAR HAGGE LEANDRO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – COBRANÇA DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA – AUSÊNCIA DE MÁCULA A SER SANADA – CORREÇÃO DE SUPOSTO ERROR IN JUDICANDO – DESCABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM TAL FINALIDADE – MERO INCONFORMISMO DA PARTE VENCIDA – NECESSIDADE DE INTERPOR O RECURSO APROPRIADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
) Em que pese o descabimento da via eleita para sanar supostos “equívocos” cometidos pelo Órgão Julgador, é de fácil percepção, a partir da atenta leitura do voto condutor, que as questões relacionadas ao ponto suscitado (rectius: cobrança da comissão de corretagem) foram devidamente examinadas por ocasião do julgamento da apelação, não havendo que se falar em omissão a ser sanada pela estreita via dos aclaratórios.

2)
Conforme se infere do voto condutor, foi devidamente examinada a matéria submetida ao crivo deste Órgão Colegiado, com menção expressa, inclusive, ao contrato particular a que se refere a embargante e, não obstante o rol de teses jurídicas sobre as quais não teria havido expresso pronunciamento, é remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

3)
O mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

4)

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Alternantera Empreendimentos Imobiliários Ltda.
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 5638991) que, à unanimidade de votos, negou provimento à
apelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Serra que, na presente “
ação de reparação de danos
” ajuizada em seu desfavor (+1) por
Edinomar Hagge Leandro
e
Neila Regina Gomes de Oliveira
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de:
(i)
condenar as requeridas, solidariamente, na restituição dos valores desembolsados pelos autores a título de comissão de corretagem;
(ii)
condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor correspondente à diferença entre o saldo que seria financiado e o apurado quando o contrato foi firmado, a ser apurado em sede de liquidação de sentença;
(iii)
declarar a nulidade da cobrança das parcelas de IPTU no período anterior à entrega das chaves (dia 07/10/2014); e
(iv)
condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor da condenação, na proporção de 30% pelos requerentes e 70% pelas requeridas.

Em suas razões recursais (Id 5789461), sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de omissão a ser sanada em relação aos seguintes pontos:
(i)
incorreu em equívoco o Órgão Julgador ao concluir que a cobrança da comissão de corretagem não foi informada ou discriminada no contrato de compra e venda, bem como que não houve a informação da quantia;
(ii)
não houve má-fé na cobrança da comissão pelos corretores, por ter sido expressamente comunicado aos embargados, de forma ostensiva, que os serviços de corretagem, os quais foram efetivamente prestados, seriam deles cobrados;
(iii)
restando

concretizada a venda do imóvel, mediante a celebração de contrato entre as partes, aos embargados cabe arcar com o pagamento da comissão de corretagem;
(iv)
foi comprovada a sua prévia informação acerca da transferência do pagamento dos valores devidos a título de comissão corretagem, a teor do que demonstram os recibos de pagamento destes valores, os quais são claros ao identificar o beneficiário do pagamento, o valor pago e a sua destinação; e
(v)
o presente recurso não possui cunho protelatório mas sim de prequestionar as matérias para possível interposição de recurso especial.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Como se depreende da síntese anteriormente realizada, o verdadeiro escopo da embargante, ao opor estes embargos de declaração, é de reavivar a discussão acerca da cobrança da comissão de corretagem, para tanto alegando que este Órgão Julgador incorreu em “equívoco”.

Em que pese o descabimento da via eleita para sanar supostos “equívocos” cometidos pelo Órgão Julgador, é de fácil percepção, a partir da atenta leitura do voto condutor, que as questões relacionadas ao ponto suscitado foram devidamente examinadas por ocasião do julgamento da apelação, não havendo que se falar em omissão a ser sanada pela estreita via dos aclaratórios, conforme se infere dos trechos a seguir,
in litteris
:

“(...) Da atenta análise do “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda” celebrado entre as partes (fls. 56/61), verifico que o preço ajustado para aquisição da unidade 502 do edifício Azaleia (R$ 205.359,40) foi dividido em entrada, prestações mensais e intermediárias,
sem previsão de
cobrança de comissão de corretagem
ou, pelo menos, não foi localizada qualquer disposição contratual que impusesse ao comprador a responsabilidade pelo seu adimplemento, tal qual já havia sido observado na sentença.

Quanto ao ‘Contrato Particular de Corretagem’ celebrado em 03/12/2013, salta aos olhos a ilicitude da cobrança perpetrada, a uma, porque dele nem sequer consta o valor a ser pago pelos adquirentes pelos serviços de intermediação e, a duas, por não ter sido redigido com destaque, conforme determina o art. 54, §§ 3º e 4º, da Lei nº 8.078/90, em relação a informações relevantes, como o custo do serviço que, repita-se, nem sequer se faz presente no documento; ao contrário, o texto foi inserido em letras pequeníssimas, que dificulta e muito a sua leitura e compreensão.

(...)

Ora, não deve prevalecer a argumentação das apelantes de que ‘o negócio jurídico em questão se iniciou e foi aperfeiçoado com a intermediação de corretores vinculados a pessoa estranha a esta lide...’ (fl. 334) pois, apesar de celebrado contrato particular de corretagem com profissionais autônomos, não há dúvida de que trabalharam a serviço das requeridas, tanto que na parte superior do instrumento contratual consta ‘Rossi - Sistema de Vendas’, não se caracterizando a contratação dos serviços como fruto de uma mera escolha do consumidor, com vistas ao aperfeiçoamento do negócio jurídico.

Diante disso, têm razão os autores ao requererem a devolução do valor pago a título de comissão de corretagem, por não ter sido comprovado pelas requeridas – ônus que lhes cabiam – que o contrato celebrado informou o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem e, tampouco, que tenham os autores optado pela contratação de profissional do ramo da corretagem de imóveis com vistas a concretização do negócio jurídico, e sim, foram compelidos ao pagamento da comissão aos corretores contratados pelas requeridas, sob pena de o negócio jurídico restar frustrado.

(...)

Em suma, improcede a tese das apelantes de que descabe a devolução da comissão de corretagem, haja vista constituir prática abusiva a cobrança de quantia a esse título nos contratos de compra e venda de imóveis, sejam novos ou na planta, quando o consumidor se dirige diretamente à construtora ou, como é mais comum, a um de seus
stands
, e entabula o negócio jurídico por intermédio de profissional contratado pela construtora, máxime em circunstâncias como as verificadas no caso concreto, em que nem sequer o preço do serviço foi informado nos contratos celebrados.

Portanto, se as apelantes preferiram contratar os serviços de corretores para intermediar a venda, em vez de realizá-las diretamente aos consumidores, a elas compete remunerar tais profissionais, e não repassar tal obrigação ao consumidor que, em momento algum, solicitou tais serviços (...)”

(os destaques constam do texto original – Id 5310635)

Como se vê, foi devidamente examinada a matéria submetida ao crivo deste Órgão Colegiado, com menção expressa, inclusive, ao contrato particular a que se refere a embargante e, não obstante o rol de teses jurídicas sobre as quais não teria havido expresso pronunciamento, é remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Dessa forma, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de Relatoria.